Tribunal: TJSP
Processo: 3003278-60.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 3003278-60.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargada SUELI APARECIDA
COSOLIN BERTOCHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E ISABEL COGAN.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3003278-60.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
2
Voto no 19327
Embargos de Declaração no 3003278-60.2020.8.26.0000/50001
Comarca: São Paulo
Embargante(s): Estado de São Paulo
Embargado(a)(s): Sueli Aparecida Cosolin Bertochi
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inexistência
de
contradição, obscuridade e omissão no julgado. Questões
suscitadas pela embargante apreciadas no Acórdão.
Caráter infringente. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V.
Acórdão de fls. 6/7 que, à unanimidade de votos, rejeitou os embargos de
declaração opostos pelo Estado de São Paulo.
A embargante sustentou a existência de contradição no
V. Acórdão pois, em tendo ocorrido o cumprimento em 2012, posterior ao
trânsito em julgado da sentença condenatória, a propositura da execução em
2019 encontra-se inviabilizada pela prescrição.
É o relatório.
Os embargos de declaração não merecem ser acolhidos,
pois inexistentes no V. Acórdão obscuridade, contradição ou omissão,
conforme disposto no artigo 1.022, I e II, do Novo Código de Processo Civil
(antigo art. 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil/1973).
Os
argumentos
constantes
do
presente
recurso
demonstram a insatisfação da parte embargante com a r. decisão proferida, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3003278-60.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
3
não acolheu a fundamentação apresentada, em nítida intenção infringente.
Com efeito, o julgamento da C. Turma Julgadora é
suficiente e claro, não ensejando a oposição dos presentes embargos de
declaração.
O Estado de São Paulo alega que há contradição na
decisão embargada, afirmando novamente a ocorrência de prescrição.
Contudo, sem razão o embargante, uma vez que não há
que se falar na ocorrência do prazo prescricional, pois conforme já
mencionado no V. Acórdão embargado: “Promovendo os réus atos que
demonstraram, de forma inequívoca, o reconhecimento do direito, não há
como se reconhecer a fluência do prazo prescricional nesse ínterim,
atribuindo-se como marco inicial da prescrição o acordo realizado em 27 de
junho de 2016.
(...)
As tratativas entre as partes para o pagamento do débito
perduraram até 2016 e a ação foi ajuizada antes, portanto, do decurso do
quinquênio prescricional previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32.
Se o Poder Público, embora obrigado a adotar uma
postura comissiva, queda-se inerte, opta por não fazê-lo ou o faz
serodiamente, não pode, posteriormente, valer-se de tal desídia, porque isso
configuraria uma tentativa de se beneficiar da própria torpeza,
comportamento vedado pelo ordenamento jurídico por conta do prestígio da
boa-fé objetiva (orientadora também da Administração Pública).
Com efeito, vale a lição de que “nemo auditur propríam
furpitudinem aliegans” (A ninguém é dado alegar a própria torpeza em seu
proveito), nem mesmo a Fazenda Pública pode se beneficiar da própria
torpeza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3003278-60.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
4
Ressalte-se, ainda, que os aposentados e pensionistas
não tinham como praticar nenhum ato a não ser aguardar o término do
adimplemento para verificar a correção dos cálculos.”
Procura o Estado de São Paulo ver a decisão que não
considerou a ocorrência do prazo prescricional afastada de qualquer forma,
opondo embargos de declaração seguidos de embargos de declaração.
Contudo, inexiste qualquer contradição no V. Acórdão
proferido.
O caráter infringente é admissível somente nas hipóteses
em que da declaração do voto resulte inexoravelmente a modificação do
pronunciamento judicial embargado.
Além disso, a decisão judicial está suficientemente
fundamentada, sendo necessário o enfrentamento de todos os pontos
suscitados pelas partes, aptos a modificarem o julgamento adotado, nos termos
do artigo 489, IV, do Código de Processo Civil de 2015 (antigo art. 458 do
Código de Processo Civil de 1973).
Outrossim, descabe o prequestionamento estritamente
vinculado à subida dos recursos às Instâncias Superiores, sendo admitido
apenas para sanar os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015 (art. 535 do Código de Processo Civil de 1973).
Finalmente, é prescindível o prequestionamento para a
manifestação expressa dos dispositivos legais, bastando a solução, por
completo, da controvérsia judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3003278-60.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
5
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator